Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007340-08.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (AGRAVANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –BASE VIOLADA- COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA LEGÍTIMA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

3 - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 50392805 - Pág. 1), onde figura como parte contrária UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso, ao recurso da Concessionária Energisa e desproveu o Recurso do autor.

Em resumo, aduz que (i) que a inspeção do relógio medidor foi unilateral; (ii) que a cobrança da recuperação de consumo é ilícita e unilateral; (iii) afirma que houve ofensa ao devido processo legal, ante o Cerceamento de Defesa, no mérito, fala a concessionária apelante não respeitou os termos da resolução 414/2010 da ANEEL para apuração de irregularidade; (iv) que a inspeção do relógio medidor foi unilateral. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões ao Agravo Interno (id. 66619993 - Pág. 1) pela manutenção do agravo interno.

Relato Necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“‘‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FURO NA BASE -PERÍCIA TÉCNICA – LAUDO AFERIDO PELO INMETRO- PROCEDIMENTO NOS TERMOS DO § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –CONSUMIDOR CIENTIFICADO DOS PROCEDIMENTOS- DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA –DEVIDA- DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO- RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA CONHECIDO E PROVIDO- SENTENÇA REFORMADA 1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 2- Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que a apelante praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 3- Não há que se falar em dano moral, visto que a parte autora/apelada sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in re ipsa, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, tampouco ficou demonstrada ameaça de tais condutas ou outro prejuízo.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Depreende-se dos autos que o autor/apelado mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular da unidade consumidora UC no No 6/323530-6 , e que sempre manteve uma média de consumo de energia elétrica compatível com os equipamentos eletrônicos em sua residência, inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento. Entretanto, curiosamente a fatura do mes de fevereiro de 2019 aumentou consideravelmente e desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores, à aqui discutida(id. 42522060 - Pág. 1), e em virtude da situação, o apelado procurou a concessionária/apelante para as devidas providencias no sentido de averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, no entanto, a concessionária se limitou em aduzir tão somente pela regularidade do medidor, sem apresentar nenhuma prova cabal de sua afirmação. Nesse sentido, o cerne da questão consiste em saber se é lícito o procedimento adotado pela concessionária/apelante, a qual resultou em recuperação de consumo na unidade consumidora da parte/apelada, e consequente cobrança da dívida apurada no montante no valor de R$ 10.221,61 (dez mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos). Nesse contexto, segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. Como é cediço, o entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do § 1o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes: “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora da parte apelada, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 50392647 - Pág. 6), acompanhado da notificação da apelada que concluiu a existência de “medidor com furo e não auferia o valor real, situação que foi devidamente levado a conhecimento da parte apelada, conforme notificação (id. 50392647 - Pág. 7) Vale anotar que a apelada, apesar de notificado do inteiro teor do TOI, optou em não apresentar Reclamação Administrativa. Inclusive, sequer compareceu a data aprazada para acompanhar a perícia do medidor pelo INMETRO, que foi conclusivo em afirmar que “ O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com furo na base.” ou seja reprovado, que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, situação que não foi devidamente impugnada pela parte/apelada (50392649 - Pág. 5. Acrescentando a isso, as fotografias trazidas pela Concessionária/apelante não deixam margem para dúvidas da irregularidade, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica. (. 50392649 - Pág. 6 Se não bastasse, conforme o relatório de consumo da UC da apelada, notese que logo após a substituição do medidor danificado, houve UM AUMENTO CONSIDERÁVEL em comparação as medições anteriores à regularização do aparelho medidor. Considerando a inércia do autor/apelante, a Concessionária/apelante faturou o consumo de 11.711kWh, e mais os acréscimos e emitiu cobrança no montante de R$ 10.221,61 (dez mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), com vencimento marcado para 28 de fevereiro de 2019. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração." (Apelação Cível no 201900816094 no único0000978- 63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL) "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO MORADOR - NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA - INÉRCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE ENERGIA NÃO FATURADA - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA FATURA. - Não caracteriza cerceamento de defesa a análise de medidor de energia feita pela concessionária, se agiu ela amparada em regulamentação legal (Resolução no 456/00 da ANEEL). - O consumidor, na qualidade de depositário do medidor de energia, deve pagar o débito referente ao consumo apurado mediante avaliação técnica que identificou violação do aparelho e consequente diferença significativa de consumo. - A correção monetária e os juros de mora devem ser fixados a partir do vencimento da fatura de energia elétrica, por se tratar de obrigação positiva e líquida, de modo que, ultrapassado o prazo para cumprimento da obrigação, a constituição em mora do devedor é automática, nos termos do art. 397 do Código Civil." (TJ-MG - AC: 10114120150353001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2017) Desta feita, conforme fundamentação acima, em consonância com os documentos apresentados (id. 47501386 - ) demonstram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante, para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Quanto à insurgência do autor/apelante em relação à não condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, razão não lhe assiste. ao meu ver a autora/apelante sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor. Cediço, que seria obrigação da parte autora demonstrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in re ipsa, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, tampouco ficou demonstrada ameaça de tais condutas ou outro prejuízo. Ademais, nos termos da fundamentação acima, a concessionária/apelante demostrou a regularidade dos procedimento de recuperação de consumo, respeitando os ditames da resolução da ANNEL, desincumbindo de seu ônus probatório, por outro lado, mesmo dado oportunidade à parte autora refutar os documentos apresentados, esta não apresentou elementos contundentes à justificar suas alegações. Logo, a falta de um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, afasta o dever de indenização. A propósito: 'APELAÇÃO CÍVEL. RGE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SUBSTANCIAL DIFERENÇA DE CONSUMO ANTES OU APÓS A TROCA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.' (RAC no. 70058199209, 3a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Maria Claudia Cachapuz, julgado em 28/09/2017). 'APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado. APELO PROVIDO EM PARTE.' (RAC no. 70070765599, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 27/09/2017). Importante destacar que a reparação se restringe aos casos que ultrapassam os dissabores e percalços normais do dia a dia e só quando verificada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento extraordinário. Do contrário, haverá banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea. Vejamos: 'RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCADO SEM TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PARA O NOME DO LOCATÁRIO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA LOCATÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada. Ainda que o imóvel em questão estivesse locado no período que fora constada a irregularidade no registro de consumo de energia elétrica que gerou a cobrança objeto da lide, a inclusão do seu nome nos órgãos em razão de obrigação considerada devida constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral, porquanto não foi diligente em verificar a efetiva transferência de titularidade da UC para o nome do locatário, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Recurso provido.' (TJ-MT - RI: 10102168220178110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/11/2018) 'RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. TEMA 699 STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito. A concessionária de energia elétrica age em exercício regular de direito ao proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do TEMA 699 do STJ.' (TJ-MT - RI: 10000378920188110036 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/07/2019) Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor/apelante e DOU PROVIMENTO, ao recurso da Concessionária energisa S.A, para reformar a sentença a quo, no sentido de declarar a exigibilidade da fatura discutida nos autos, no valor de R$ 10.221,61 (dez mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do vencimento da fatura, nos termos sumula 43 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês de forma simples a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC/02. Inverto o ônus sucumbências, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo a quo em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do patrono da parte requerida/ Concessionária Energisa S.A, bem como as despesas judicias em sua totalidade a cargo do autor/apelante. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator

No caso presente, a controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de emissão de fatura de energia elétrica, e tendo-lhe sido cobrado valor supostamente excessivo, não condizente com a realidade de sua moradia.

Nesse sentido, depreende-se dos autos, que o preposto da concessionária/agravada em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/agravante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 50392649 - Pág. 3), acompanhado da respectiva notificação que concluiu “medidor com furo”, conforme demonstra o laudo fotográfico acostado aos autos e que segundo alega a concessionária foi devidamente levado a conhecimento do autor/agravante.

Pois bem,

No cotejo dos autos, note-se que os documentos apresentados pela Concessionária/apelada evidenciam as irregularidades constatadas pelos funcionários da concessionária, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado na ocasião (id. . 50392649 - Pág. 3).

Além disso, o autor/agravante foi cientificada a respeito da substituição do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data, horário e local da apuração técnica, conforme se infere do Comunicado de Substituição de Medidor trazido à baila (id. 50392649 - Pág. 5).

A mencionada perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor.(id. 50392649 - Pág. 11)

Fácil perceber que, embora a parte agravante tenha sugerido a insuficiência probatória do laudo pericial, atribuindo-lhe pericia unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, tendo a parte consumidora tomado conhecimento da vistoria prévia e sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2a Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiu-se que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia. [...] 6. Recurso conhecido, mas improvido. (TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030-38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019).

Ainda,

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. 1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor. 2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro no A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido. 4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante. 5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. (TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014).

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021